Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714143-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, SINDICATO DE EMP NO COM HOT REST BARES LANCHONETES PIZZARIAS CHUR BOITES COZINHAS IND EMP FORNEC DE REFEICOES - ECT DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui força maior a justificar revisão das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil. 2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 3. Readequação do valor de contrato de aluguel devido. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, sustentando ilegitimidade ativa ad causam da associação recorrida, porquanto não apresentou a lista de associados beneficiados. Explica que a tese firmada pelo STF, em sede de julgamento de repercussão geral, é no sentido de que o título judicial oriundo de ação iniciada por associação somente aproveita aos associados que tiverem fornecido autorização hábil para o ajuizamento da ação, com a comprovação de que integram a lista de associados acostada à inicial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA, OAB/SP 175.217-A, e MARCOS ROLIM DA SILVA, OAB/SP 62.621 (ID. 27918107 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, embora tenha o recorrente afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, ao assentar que “no caso, a autorização dos associados se deu em Assembleia Geral, cuja ata foi juntada aos autos devidamente acompanhada da lista dos associados presentes” (ID. 23418479 - Pág. 2), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA, OAB/SP 175.217-A, e MARCOS ROLIM DA SILVA, OAB/SP 62.621 (ID. 27918107 - Pág. 9). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016